Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: 5a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703036-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA DA SILVA ALVARENGA APELADO: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos carreados pela parte autora-apelante junto da sua “impugnação” (ID 45515563). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora